Tribunal: TJMT
Processo: 1030766-15.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030766-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGOSTINHA PINTO DE ALMEIDA - CPF: 345.966.581-53 (APELANTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO - CPF: 020.610.621-13 (ADVOGADO), ATREBOR SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.296.839/0001-80 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ALVARO ANTONIO BOF - CPF: 650.624.001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGOSTINHA PINTO DE ALMEIDA
.

APELADO(S):

ALVARO ANTONIO BOF e ATREBOR SERVICOS LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e pensionamento, formulado em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, envolvendo veículo supostamente de propriedade da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a legitimidade passiva da empresa requerida
Atrebor
Serviços Ltda., a despeito da alegada alienação do veículo antes do acidente; e (
ii
) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil dos requeridos, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da pessoa jurídica subsiste à luz da teoria
da asserção, diante da manutenção do registro do veículo junto ao DETRAN em seu nome, e da narrativa inicial que aponta vínculo funcional com o condutor, matéria que demanda dilação probatória.

4. Ausente comprovação de conduta culposa do condutor no acidente, conforme boletim policial e demais elementos probatórios que indicam tentativa de travessia imprudente pela vítima, em local escuro.

5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da pessoa jurídica subsiste quando esta figura como proprietária registral do veículo envolvido no acidente, à luz da teoria da asserção. 2. Ausente comprovação de culpa do condutor e do nexo de causalidade, não há responsabilidade civil a justificar condenação em danos morais ou pensionamento."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que
,
nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais c/c Pensionamento,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda tinha por objeto a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão, em razão de acidente que vitimou o filho da parte apelante, supostamente provocado pelo apelado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da legitimidade passiva da requerida
ATREBOR SERVICOS LTDA
.

2.
Da culpa
dos requeridos e do dever de indenizar
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
295803427
), rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AGOSTINHA PINTO DE ALMEIDA.

APELADO(S):
ALVARO ANTONIO BOF e ATREBOR SERVICOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensionamento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda tinha por objeto a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão, em razão de acidente que vitimou o filho da parte apelante, supostamente provocado pelo apelado.

1. Da legitimidade passiva da requerida
ATREBOR SERVICOS LTDA
.

A presente demanda versa sobre ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em face de dois requeridos: o Sr. Álvaro, apontado como condutor e atual proprietário do veículo envolvido no sinistro, e a pessoa jurídica E. J. Andrade Transportes e Serviços EIRELI, apontada como antiga proprietária do bem, bem como, possivelmente, empregadora do condutor à época dos fatos.

Pois bem.

É cediço que o exame da preliminar de ilegitimidade passiva deve ser realizado sob a ótica da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação — entre elas, a legitimidade de parte — devem ser aferidas com base
nas alegações constantes da petição inicial, e não a partir da instrução probatória ou do mérito da causa.

Além disso, cumpre observar que o veículo envolvido no acidente ainda se encontrava formalmente registrado em nome da empresa
ATREBOR SERVIÇOS LTDA
, nos cadastros oficiais do DETRAN, conforme constatação feita nos autos.

Portanto, a existência de documentos posteriormente colacionados aos autos pelas partes requeridas — como o contrato de compra e venda — não tem o condão de infirmar a análise da legitimidade sob a ótica estrita do que foi alegado pela parte autora na inicial.

Em se tratando de acidentes de trânsito, a responsabilidade objetiva do proprietário registral do veículo subsiste até a efetiva comunicação da alienação ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Na hipótese em análise, a ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN impede o afastamento da presunção legal de propriedade, sendo irrelevante, para fins de legitimação passiva, a existência de contrato particular entre as partes requeridas.

Ainda que haja nos autos prova documental de que o vínculo trabalhista entre o corréu Álvaro e a empresa requerida tenha se encerrado em momento anterior ao acidente (31/03/2018), tal informação não descaracteriza, por si só, a legitimidade passiva da pessoa jurídica, uma vez que o fundamento do pedido autoral está calcado tanto na propriedade formal do bem quanto na
possível vinculação funcional entre condutor e empresa, conforme narrado na exordial.

A análise da efetiva existência de vínculo funcional, ou mesmo da relação de preposição que permita a responsabilização nos termos do art. 932, III, do Código Civil, constitui matéria de mérito e, portanto, insuscetível de exame em sede de preliminar.

Desse modo, considerando que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nos elementos narrados na inicial — que apontam a empresa como proprietária registral do veículo e eventual empregadora do condutor à época dos fatos —, entendo que
deve ser acolhido a tese arguida pela parte apelante, para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da
apelada ATREBOR SERVIÇOS LTDA.

2
.
Da culpa dos requeridos e do dever de indenizar.

Compulsando os autos, não se vislumbram elementos capazes de caracterizar a responsabilidade civil da parte apelada, uma vez que não restou demonstrado que, na dinâmica do acidente, o motorista apelado tenha agido com imprudência, dando causa ao evento danoso.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 295802863), lavrado pela Polícia Judiciária Civil, não foi possível precisar a trajetória do veículo conduzido pelo apelado Álvaro Antônio
Bof
, senão vejamos:

“Em atendimento a solicitação do CIOSP a equipe composta pelos
investigafores
Juliano e
Herika
, se deslocou até o local do sito: sito rodovia br-364, km 253, encontrava o veículo
iveco
/
stralis
, cor branca, placa EJW-3505, reboque placa AOZ-8006, reboque placa AOZ-7006, sem alteração na posição final em decorrência do atropelamento do
individuo
não identificado, em uma distância razoável de aproximadamente 250 metros após o corpo da vítima, lado direito da rodovia.
Pela análise dos vestígios encontrados não é possível precisar a trajetória do veículo do citado
, sendo, que o condutor
Alvaro
Antônio
Bof
, informou que estava a trabalho transitando saída de Cuiabá para Rondonópolis e uma pessoa entrou na
frente do veículo vindo a óbito no local. Informamos que próximo ao corpo da vítima foi encontrado uma carteira contendo documentos pessoais em nome de João Augusto de Almeida Mainardi, RG: 1568427-0 SSP/MT, Genitora: Agostinha Pinto de Almeida,
Nasc
: 11/02/1981, que fora encontrada pelo funcionário da Rota Oeste,
Agno
Cesar da Costa, RG: 18183743 SSP/MT. Informamos ainda que no momento a iluminação no local estava em péssimas condições, estavam
presente
a criminalística e IML, entretanto, o perito não aceitou vincular a carteira encontrada próximo ao corpo da vítima, a pedido desta equipe. Por fim, informamos que não havia testemunhas que presenciaram ao fato e fora intimado o condutor veículo para prestar esclarecimentos do ocorrido nesta especializada de delitos de trânsito em 31/10/2019 às 15:00 horas.” (
g.n
.)

Outrossim, consoante o croqui do acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 295803408), foi possível constatar o seguinte:

Das provas carreadas aos autos, depreende-se que a vítima tentou atravessar a via em local desprovido de iluminação, sem observar adequadamente o tráfego de veículos, de modo a garantir a travessia segura. Assim, os elementos constantes dos autos corroboram as alegações das requeridas.

Em outras palavras, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, inexistindo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais, diante da ausência de responsabilidade da parte apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025